Tribunal: TJDFT
Processo: 0774307-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. FIXAÇÃO ALIMENTOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido em sede de ação de divórcio litigiosa, fixando os alimentos pleiteados em contestação. A controvérsia recursal cinge-se à distribuição dos ônus da sucumbência.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em saber se a fixação de alimentos em valor inferior ao pleiteado pela parte ré em contestação autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

III. Razões de decidir
3. O ajuizamento da ação foi motivado por discordâncias quanto ao divórcio e à necessidade de fixação de alimentos, o que revela litigiosidade recíproca.
4. Tendo a parte autora requerido o divórcio e a parte ré formulado pedido contraposto de alimentos em percentual superior ao fixado, restou caracterizada a sucumbência parcial de ambas.
5. O acolhimento parcial do pedido da ré, com fixação inferior ao valor postulado, configura sucumbência recíproca, impondo a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência, conforme previsão do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. o acolhimento do pedido formulado pela parte ré em contestação, importa, por via lógica, na sucumbência parcial da parte autora e impõe a distribuição dos ônus a ela relativos entre os litigantes. 2. Configurada a sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0715508-49.2019.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 10.05.2025.